Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-66.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020038-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 018.402.631-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor assegurar à parte vulnerável da relação a inversão do ônus da prova, tal medida não é automática, tampouco deferida em todos os casos.

2. À Apelante competia o ônus de comprovar minimamente o seu direito e dele não se desincumbiu, pois
não conseguiu demonstrar falha na prestação dos serviços da Apelada, tampouco qualquer situação que caracterizar abusividade ou erro no faturamento do consumo de energia elétrica e que pudesse ensejar responsabilidade da concessionária.

3.
Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1020038-66.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDE APARECIDA DE CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios de 10% (dez por cento)do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa
devido à
Justiça gratuita.

Em
suas razões
recursais, a Apelante aduz que é titular da Unidade Consumidora (UC) n.º 6/2167272-0 e foi surpreendida com cobranças exorbitantes nas faturas dos meses de maio a novembro de 2019
.

Assevera que a média de consumo do imóvel é bem inferior às cobradas nesses meses. Mas, apesar disso, concordou com o parcelamento das faturas que considera abusivas, porém, isso não significa que concorde com os seus valores.

Sustenta que a Apelada alegou desvio de energia, mas não comprovou que a Apelante tem qualquer relação com o vício apontado, até por que se trata de pessoa simples, sem conhecimento técnico.

Além disso, afirma que o medidor fica localizado na parte externa da residência e, portanto, exposto à atuação de transeuntes, vândalos, animais e eventos climáticos.

Forte nesses argumentos, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os seus pedidos julgados procedentes para: a) declarar a inexistência dos débitos cobrados nos meses de maio/2019 a novembro/2019; b) condenar a Apelada
à
devolução dos valores pagos a maior; c) determinar que seja retificada a leitura do consumo da UC n.º 6/2167272 -0; e d) condenar a Apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de Id 124792164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Cleide Aparecida de Christofolli de Oliveira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
sob a alegação de que os valores cobrados pelo consumo de energia elétrica nos meses de maio/2019 a novembro/2019, estavam fora da realidade do que é consumido em sua residência.

Aduziu que
adquiriu o imóvel em fevereiro de 2019,
onde desde então passou a morar, porém, não juntou qualquer documento acerca dessa situação, apesar de mencionar na petição inicial que o contrato estaria anexado.

Alegou que
ao procurar a Apelada para fazer a mudança de titularidade da Unidade Consumidora, foi informada
da
existência de débitos pendentes
naquela Unidade Consumidora
referentes
a
recuperação de consumo.

No intuito de resolver a situação, celebrou acordo de parcelamento em relação
às
faturas de Maio de 2019 – R$ 1.613,17 (mil e seiscentos e treze reais e dezessete centavos); e de Junho de 2019 – R$ 346,78 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos); que resultou em 04 (quatro) prestações de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos) cada.

Sustentou que no mês de julho de 2019 recebeu fatura no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com a prestação do parcelamento já incluída.

Asseverou que as faturas de julho/2019, agosto/2019 e setembro de 2019 foram emitidas em valores muito altos e que ensejaram outro parcelamento em que ficou acordado uma entrada de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) e 06 (seis) prestações de R$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos).

Alegou que, por problemas pessoais, teve que mudar do imóvel para trabalhar e cuidar do filho, conforme atestado médico e contrato de locação de Ids 124789218 e 124789219. Diante disso, solicitou a suspensão do serviço de energia elétrica nos meses de setembro/2019 a novembro/2019, mas mesmo assim as faturas desses meses foram emitidas com cobrança do valor integral, e por falta de condições financeiras teve que se sujeitar a novo parcelamento.

Sustentou que após esse período de 03 (três) meses, ao solicitar a religação da energia elétrica, recebeu a fatura referente ao consumo de novembro/2019 no valor de R$ 671,33 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) e que não menciona qualquer valor de parcelamento.

Assim, pugnou, em tutela de urgência, que a apelada restabelecesse ou se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica da UC 6/21667272-0. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de maio de 2019 a novembro de 2019 e que tais faturas seam retificadas para a média de consumo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais; que a Apelada seja condenada à devolução do que pagou a mais e também à indenização por danos morais no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais); além de requerer retificação da leitura do consumo na UC para evitar novos erros de leitura.

A tutela de urgência foi indeferida
(
Id 124789232) e a decisão
confirmada no Agravo de Instrumento 1001438-66.2020.8.11.0000.

Na
contestação, a Apelante rechaçou os argumentos da Apelada, sustentou ter atuado no exercício regular do seu direito e justificou que as cobranças consideradas excessivas referem-se à recuperação de consumo na Unidade Consumidora 6/2167272-0, pois foi constatada irregularidade no medidor.

Após a impugnação, veio a sentença de improcedência dos pedidos.

Feita a necessária digressão fático processual, passo à análise das razões recursais.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor que, neste contexto, é tido como parte hipossuficiente, de modo que a maior responsabilidade na comprovação dos fatos recai sobre a empresa concessionária de serviços.

Ainda assim, o consumidor é responsável por demonstrar o mínimo de indíciosde suas alegações, a fim de que o julgador possa nortear seu convencimento, o que não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, do manuseio dos autos, verifico que no caderno processual não há documentos ou provas a corroborar as alegações de abusividade das faturas impugnadas pela Apelante no período compreendido entre maio/2019 e novembro/2019, visto que nem mesmo as faturas desses 07 (sete) meses foram apresentadas.

Apesar de ter juntado com a petição inicial os documentos que comprovam os parcelamentos pactuados com a Apelada, não há qualquer outro documento ou comprovante que exima a Apelante de dívidas pretéritas ao mês de julho de 2019.

Além disso, não há demonstração de que houve aumento discrepante, pois não juntou histórico de consumo, tampouco faturas anteriores ao período questionado que possam sustentar as alegações vertidas pela Apelante.

Importante consignar que a Apelante alega ter adquirido e passado a residir no imóvel em fevereiro de 2019, porém, não juntou qualquer documento que demonstre essa circunstância. Além disso, nomeia como “faturas do antigo morador” aquelas vencidas em abril de 2019, no valor de R$ 14,76 (quatorze reais e setenta e seis centavos) e em maio de 2019, no valor de R$ 158,46 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), que estão em nome de
Cosme Anderson de Souza
(Id 124789227), não sendo possível saber quem era o consumidor nesses meses.

É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

A propósito do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que em Juízo os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer, ou seja, os fatos devem ser provados.

Assim, cada parte deve fazer prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova. (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, nº 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor assegurar à parte vulnerável da relação a inversão do ônus da prova, tal medida não é automática, tampouco deferida em todos os casos.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DISPONIBILIZADO DO VALOR E DA INADIMPLÊNCIA –
CDC
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
Portanto, a
inversão do ônus da prova não exime o Autor da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, bem como, o Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(
TJMT - AC: 10236116320178110041 MT
. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator
: Sebastiao Barbosa Farias.
Julgamento
:
03/12/2019. Publicação: 10/12/2019 – sem destaque no original).

Em arremate, à Apelante competia o ônus de comprovar minimamente o seu direito e dele não se desincumbiu, pois
não conseguiu demonstrar falha na prestação dos serviços da Apelada, tampouco qualquer situação que pudesse ensejar sua responsabilidade pelos fatos trazidos à apreciação; por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022